Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715084-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BIANCA ANDRESSA SILVA REQUERIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a agravante para complementar as razões recursais. Após, intime-se agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator